Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-51.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000084-51.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCLEBER SOUZA CAMPOS - CPF: 057.087.061-55 (APELANTE), LUIZ VOLGARIM - CPF: 513.154.161-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO.
P
RETENDIDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo tentado, majorado pelo uso de arma branca. O apelante pleiteia a absolvição sob alegação de insuficiência de provas, argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente nas declarações da vítima, que não compareceu em juízo, e em depoimentos de testemunhas que nada presenciaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) Definir se a prova testemunhal, composta pela palavra da vítima e das testemunhas, é suficiente para sustentar a condenação do réu;

(II) Estabelecer se os depoimentos dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, além de corroborarem a autoria, são idôneos para fundamentar a decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos documentos do inquérito policial e pelo Auto de Prisão em Flagrante, que detalham a prática do roubo tentado, com o uso de uma chave de fenda como ameaça.

A autoria do crime é corroborada pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram os atos praticados pelo apelante, como a vítima e os amigos dela, bem como os policiais militares que efetuaram a prisão do réu em flagrante.

A palavra da vítima, embora não ouvida pessoalmente em juízo, foi considerada válida, pois foi prestada de forma clara e coerente à autoridade policial, e confirmada pelos depoimentos de testemunhas e policiais que participaram da prisão.

Os depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem e a detenção do réu em flagrante, são harmônicos com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não é suficiente para afastar as provas claras e consistentes que comprovam a prática delituosa.

A jurisprudência tem reiterado que, em casos de crimes patrimoniais, como o roubo tentado, o depoimento da vítima e a prova testemunhal, quando corroborada por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, mesmo quando prestado fora de juízo, possui valor probatório, quando corroborado por outras provas e testemunhos.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, quando coerentes com as provas apresentadas, são idôneos para embasar a condenação.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não é suficiente para desconstituir as evidências da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/10/2019.

TJMT, 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

TJMT, 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCLEBER
SOUZA CAMPOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, VII c/c art. 14, II, ambos do Código
Penal.

Em suas razões recursais,
LUCLEBER
SOUZA CAMPOS
pleiteia sua absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente nas declarações da vítima, que sequer foi ouvida em juízo.

Argumenta ainda que as testemunhas ouvidas nada presenciaram, tendo se limitado a reproduzir informações obtidas de terceiros, sem elementos concretos que pudessem sustentar a autoria do
crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 18h20min, na residência particular localizada na Rua Lavapés, s/n, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUCLEBER DE SOUZA CAMPOS, vulgo “CLEBER” ou “KIKI”, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel pertencente à vítima Luiz
Volgarim
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vítima, durante a empreitada delituosa, conseguiu se desvencilhar do increpado, fugindo do local dos fatos e pedindo ajuda.
...”
(id.
257711288
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
majorado
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Fl
agrante no
73.3.2020.20609 de id. 257711253;
Boletim de Ocorrência no
2020.322057
de
id. 257711254
;
Termo de Reconhecimento de Pessoa de
id. 257711259
;
e o Relatório
de investigação

no
6/2021
de id.
257711273
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
não foi interrogado na fase judicial, porque deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, foi decretada a sua revelia.

A vítima

LUIZ VBOLGARIM
, embora não tenha comparecido em juízo, narrou à Autoridade Policial que, por volta das 19h22min, estava em sua residência com os amigos Batista e Nelson quando o filho da vizinha entrou pelo portão aberto, segurando uma chave de fenda, e ameaçou, conforme trecho do depoimento na fase policial:

“Que hoje, por volta das 19h22min, estava em casa juntamente com os seus amigos BATISTA e NELSON, ocasião em que o filho de sua vizinha adentrou pelo portão que estava aberto e segurando uma chave de fenda ameaçou o declarante dizendo: "ME DÁ DINHEIRO SENÃO VOU TE MATAR"; Que o declarante saiu pelo portão e pediu para ajuda para um rapaz, o qual ligou para o número 190 e pediu ajuda: Que os Policiais Militares foram até a casa do declarante e prendeu o suspeito em frente
à
residência; Que a casa do declarante foi toda revirada, mas o declarante não sabe informar se algo foi furtado; Que em outras ocasiões esse mesmo rapaz furtou o declarante; Que o declarante de imediato reconheceu o suspeito como sendo o autor da ameaça, o qual fora conduzido pelos Policiais para a Delegacia; Que o suspeito possui as seguintes características físicas: "moreno claro e estatura mediana", não sabendo informar as vestes que usava; Que representa criminalmente.”
(id.
257711258).

O
declarante Nelson Silva Gonçalves
, embora não tenha comparecido em juízo, relatou em sede policial que, em 31/12/2020, acordou e encontrou o apelante revirando a casa da vítima em busca de dinheiro. Nelson presenciou
Lucleber
ameaçando Luiz com uma chave de fenda. Após Luiz sair da casa, a polícia foi acionada e prendeu
Lucleber
em frente à residência. Nelson afirmou que o apelante é usuário de drogas e que essa não foi a primeira vez que invadiu a casa de Luiz.
Conforme excerto do depoimento:

“É amigo de LUIZ VOLGARIM, que inclusive mora em um quarto na casa de LUIZ, que na data de 31/12/2020, no final da tarde estava dormindo quando acordou com LUCLEBER DE SOUZA CAMPOS revirando toda a residência de LUIZ, a procura de dinheiro; que o declarante presenciou LUCLEBER ameaçando LUIZ com uma chave de fenda e exigindo dinheiro; que LUIZ saiu da residência para se livrar de ameaças de LUCLEBER e a polícia militar foi acionada, a qual se fez presente no local e fez a prisão de LUCLEBER; que no momento estava na frente da residência de LUIZ; Que segundo o declarante LUCLEBER é usuário de drogas, sendo vizinho de LUIZ, o qual sempre sofre com as atitudes de LUCLEBER, que esta não foi a primeira vez que LUCLEBER invade a residência de LUIZ.”
(id. 257711272, pág. 63).

A testemunha
Felix da Silva Filho, policial militar
, relatou em sede judicial que foi acionada para atender a uma ocorrência em que um homem teria invadido uma residência e exigido dinheiro da vítima com uma chave de fenda; ao chegar ao local, encontrou o suspeito do lado de fora, realizou a abordagem e o deteve,
porém,
nenhum objeto ilícito foi localizado. Conforme excerto do depoimento:

“Que no dia eu estava de serviço e a gente foi acionado via CIOSP para deslocar até o Bairro Cidade Alta, onde tinha um senhor lá que estava uma pessoa lá que estava revirando os pertences dele; que quando chegamos próximo da residência, em frente da residência a gente já achou o suspeito já do lado de fora da residência, próximo
à
rua, onde ele foi abordado; que logo em seguida a
vítima
viu que a gente tinha abordado e detido ele, ela compareceu no local; que relatou o fato que estava na residência dela, quando chegou o rapaz ai com uma chave de fenda, exigindo dinheiro dele; que ele conseguiu correr para os fundos da casa e conseguiu ligar 190; que ao chegar
lá
a
vítima
entrou na residência e viu que estava tudo revirado
lá
,
porém
não achou nada com o rapaz; que o fato que ocorreu, sempre ocorria o cara ameaçando ele, querendo dinheiro; que não chegamos a localizar a chave de fenda.”
(extraído do relatório de mídia de id. 257711686).

A testemunha
André Garcia de Faria, policial milita
r, relatou em sede judicial que recebeu informações sobre um indivíduo exaltado que tentou roubar dinheiro da vítima, ameaçando-a com uma chave de fenda para obter entorpecentes. No local, encontrou a vítima assustada, que afirmou já ter sido alvo do suspeito em outras ocasiões. O suspeito foi detido em frente à residência. Conforme trecho do depoimento:

“Que a gente recebeu informações via
rádio
da viatura que no local tinha um cidadão que estava exaltado e tinha tentado efetuar um roubo lá na residência, querendo valores/dinheiro, alguma coisa assim para, segundo ele, comprar entorpecente; que chegamos
lá
encontramos a
vítima
que estava bem assustada; que ele informou a gente que o rapaz o ameaçou com a chave de fenda, falando que ia matar ele se não desse o dinheiro; que ele saiu correndo e quando verificou lá tinha revirado toda a casa dele atrás de pertences; que conseguimos fazer a detenção do suspeito em frente
à
residência; que a
vítima
informou que era corriqueiro, que várias vezes já tinha acontecido esse
episódio
na casa dele; que ele falou que nas outras vezes ele já tinha roubado ele; que ele não falou quais valores; que segundo a
vítima
informou o suspeito era usuário de drogas e sempre ia
lá
querendo dinheiro para comprar drogas.”

(extraído do relatório de mídia de id. 257711686).

A testemunha
Miguel Augusto do Carmo
relatou em sede judicial que foi acionada para atender à ocorrência em que um indivíduo entrou na casa da vítima exigindo dinheiro, sendo informado que essa situação já havia ocorrido outras vezes. A equipe localizou e prendeu o suspeito próximo à residência da vítima, que afirmou ter sido ameaçada com uma chave de fenda. Conforme trecho do depoimento:

“
que foi isso mesmo que aconteceu; que a gente estava em rondas e aí teve a solicitação via CIOSP que um indivíduo entrou na casa de um senhor exigindo dinheiro; que de imediato a equipe deslocou e chegando lá o senhor pegou e falou que era esse rapaz e que não era a primeira vez que tinha acontecido; que de imediato a gente foi até ele efetuar a prisão; que o senhor disse que não foi a primeira vez; que o acusado ficou estressado e falou que não, que só tinha entrado lá, mas a vítima falou que não era a primeira vez; que teve um outro rapaz que estava com eles lá e ele falou que direto ele fazia isso com esse senhor; que a vítima falou que ele teria usado uma chave de fenda; que ele foi preso na Rua Lava Pés mesmo, próximo a residência da vítima, salvo engano a mãe dele mora em frente (...); que segundo a vítima, ele utilizou a chave de fenda.”

(extraído do relatório de mídia de id. 257711686).

A testemunha
João Batista
relatou em sede judicial que, em um dia anterior ao fato, presenciou o suspeito bagunçando o local, pegando cervejas e jogando-as fora, mas não estava presente no dia do roubo, tendo apenas tomado conhecimento do ocorrido por relato da vítima. Conforme trecho do depoimento:

“Que eu tive
lá
no outro dia que ele chegou bagunçando
lá
; que acho que foi em um domingo; que ele chegou bagunçando
lá
, tomando cerveja e jogando fora; que nesse dia do roubo eu não estava
lá
não; que eu fiquei sabendo pelo ‘
véio
’ que me contou; (...) que ele pegou cerveja no freezer do
véio
(Luiz) e jogou fora; (...) que eu só vi nesse dia que ele chegou pegando cerveja e jogando fora (...).”

(extraído do relatório de mídia de id. 257711686).

Cotejando as provas apresentadas, especialmente os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, verifica-se que a autoria do crime de tentativa de roubo é amplamente corroborada pela narrativa das testemunhas, que detalham com precisão os eventos do dia em que o réu, LUCLEBER DE SOUZA CAMPOS, invadiu a residência da vítima, ameaçando-a com uma chave de fenda. Os policiais que compareceram ao local confirmaram a detenção do acusado em flagrante, nas proximidades da casa da vítima, o que confirma a materialidade do fato.

A vítima, embora não tenha comparecido à audiência, apresentou relato claro e coeso à Autoridade Policial, confirmando a presença do réu no local do crime e a ameaça perpetrada. As testemunhas, por sua vez, corroboram o cenário narrado pela vítima, mencionando a detenção do acusado em frente à residência e o fato de ele ter sido reconhecido como autor da ameaça.

O depoimento do policial Felix da Silva Filho é claro ao relatar que, ao chegar no local, o suspeito já se encontrava na rua, tendo sido abordado e detido imediatamente.
A vítima, ao ser chamada para o local da prisão, reconheceu o acusado como sendo o autor da ameaça, reforçando a veracidade dos relatos.

Além disso, os depoimentos dos policiais André Garcia de Faria e Miguel Augusto do Carmo confirmam que a vítima estava visivelmente assustada e que o réu exigia dinheiro para comprar drogas, comportamento que reflete a reiteração de atitudes ilícitas por parte do acusado, conforme também narrado pela vítima em sua fala à Autoridade Policial.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025